Tribunal: STF
Processo: RE 738462
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. AGRAVO INTERNO DE CAIO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA E OUTROS. DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DE CLÁUSULAS DO ESTATUTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DEFESA DA TRADIÇÃO, FAMÍLIA E PROPRIEDADE (TFP). LITÍGIO DIRIMIDO NAS CORTES DE ORIGEM EM CONTEXTO ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A discussão acerca de nulidade de cláusulas estatutárias de determinada entidade – Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), no caso – foi decidida, tanto no âmbito da jurisdição ordinária como no da jurisdição especial, em estrita análise de legislação infraconstitucional, de modo que se caracterizar como indireta, oblíqua ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno de Caio Vidigal Xavier da Silveira e outros desprovido.